Tribunal: TJDFT
Processo: 0719791-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO MÉDICO SOLICITANDO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIROS. FALHA NO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a parte ré a pagar aos autores: os danos materiais, o valor de R$6.410,00 (seis mil e quatrocentos e dez reais); e os danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ato ilícito atribuído ao hospital; e (ii) direito dos autores à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), o qual estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC).
4. Na hipótese, após o falso contato feito pelo médico, “Dr. Marcelo Uchôa”, os valores solicitados à primeira autora foram transferidos para a conta bancária de Fernanda Aparecida Nascimento Macedo. Ademais, foram realizadas três transferências, nos horários de 10h50, 11h31 e 11h37, tempo suficiente para os autores suspeitarem da idoneidade do contato realizado, especialmente porque a beneficiária das transferências não estava vinculada ao solicitante dos valores e/ou ao hospital.
5. Outrossim, em razão das frequentes ocorrências dessa modalidade de fraude, a advertência foi feita em cláusula contratual (ID 69097166 - Pág. 5) e mensagens de “ALERTA DE GOLPE”, divulgadas de forma ostensiva no hospital (ID 69097166 - Págs. 6 e 7), de forma que o dever de informar imputado à ré foi satisfatoriamente atendido (art. 6o, III, CDC).
6. As provas produzidas demonstram que o evento danoso foi decorrente da desídia dos consumidores, porquanto os depósitos foram realizados sem qualquer confirmação da idoneidade da fonte e em benefício de terceiro, alheio à relação contratual. E importa destacar que não é possível reconhecer a ocorrência de vazamento de dados do paciente internado, visto que os autores não apresentaram nenhum indício para a demonstração de suas alegações, como o print da mensagem enviada no whatsapp.
7. Os autores/recorridos foram vítimas de estelionatários que, de forma abominável, invocaram a doença de ente familiar para obtenção de vantagem ilícita. A responsabilidade pelo ocorrido, no entanto, não pode ser atribuída ao hospital, visto que não demonstrada falha na prestação de serviços ou evidências concretas de vazamento de informações do paciente internado (ID 69097137 - Págs. 3 e 4). No mesmo sentido: Acórdão 1626463, 07397280320218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1748432, 07040218220238070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, a sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 14, § 3o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626463, 07397280320218070001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 5/10/2022; TJDFT, Acórdão 1748432, 07040218220238070007, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 24/8/2023.